Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pelo crime de tráfico nas proximidades de uma creche ; (ii) afastamento de circunstância judicial negativa, na primeira fase, e decote da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006, na terceira fase; e (iii) redução da pena pecuniária.
III. Razões de decidir:
3. A alteração significativa das versões dos policiais em juízo, aliada à impossibilidade de se verificar por meio das filmagens qual objeto foi trocado pelo réu e suposto usuário, não há que falar em condenação, pois o conjunto probatório não contém elementos suficientes para garantir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada ao apelante.
4. Embora existam indícios do envolvimento de um dos réus com o tráfico de entorpecente, não há elemento concreto que corrobora a prova oral coligida.
5. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria delitiva.
6. Diante da razoável dúvida quanto à autoria de um dos réus, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio "in dubio pro reo".
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.